Tribunal: TJBA
Processo: 8001349-30.2026.8.05.0274
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8001349-30.2026.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: ERLANE BRITO ROCHA Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA. AGRESSÃO POR PEDRADAS EM VIA PÚBLICA. VÍTIMA EM COLCHÃO. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA PARA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL, DO MEIO CRUEL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA. SUPORTE INDICIÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE DE DECOTE NA PRONÚNCIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em sentido estrito interposto por Erlane Brito Rocha contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara do Júri da Comarca de Vitória da Conquista/BA (autos nº 8017721-25.2024.8.05.0274), que o pronunciou como incurso no art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, c/c art. 29, do Código Penal, para submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela morte de Celso Ricardi Nunes Oliveira (“Negão do Balde”). A denúncia descreve que, em 21/09/2024, por volta de 00h30, em via pública, na Praça Santa Luzia (Urbis V), os denunciados, em conjunto e previamente ajustados, desferem golpes com pedra/paralelepípedo contra a vítima, com intenção de matar, causando lesões na região crânio-facial que resultam no óbito, conforme laudo cadavérico. Consta da imputação que vítima e acusados são pessoas em situação de rua, e que o episódio se desencadeia por desavenças entre eles, com referência a duas versões: (a) negativa de fornecimento de cigarro, seguida de irritação e agressão inicial da vítima, com revide pelos denunciados; (b) disputa por garrafa de bebida. A acusação sustenta, ainda, que a morte ocorre por meio cruel (pedradas, com sofrimento intenso e desnecessário) e mediante recurso que dificulta ou impossibilita a defesa (golpes “de inopino”, com a vítima deitada em colchão, além da atuação de dois agressores). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a excludente de ilicitude da legítima defesa está provada de forma cabal e incontroversa a ponto de autorizar a absolvição sumária na fase de pronúncia; (ii) estabelecer se as qualificadoras do motivo fútil, do meio cruel e do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa são manifestamente improcedentes, autorizando seu decote antes do julgamento pelo Tribunal do Júri. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pronúncia configura juízo preliminar de admissibilidade da acusação e exige apenas a demonstração da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria/participação, nos termos do art. 413 do CPP, com fundamentação limitada a esses elementos e às circunstâncias qualificadoras. 4. A impronúncia (CPP, art. 414) somente é cabível quando ausentes materialidade ou indícios de autoria; presentes tais elementos, incumbe ao Tribunal do Júri o exame aprofundado do mérito, preservando-se sua competência constitucional e a lógica decisória de que, nesta etapa, as dúvidas se resolvem pro societate. 5. A materialidade se evidencia por elementos periciais, incluindo laudo necroscópico e laudo de local, que registram múltiplas lesões e fraturas na região crânio-facial por objeto contundente, compatíveis com o meio descrito na denúncia, culminando na morte da vítima. 6. Os indícios de autoria decorrem, em especial, dos interrogatórios: o corréu afirma ter arremessado pedra para “apartar” a briga após agressão com garrafa contra o recorrente; e o recorrente admite ter arremessado três ou quatro pedras, referindo que o corréu também arremessa, no contexto da altercação. 7. A absolvição sumária com base na legítima defesa (CPP, art. 415, IV) demanda prova inequívoca dos requisitos do art. 25 do CP (agressão injusta, atual ou iminente; emprego moderado dos meios necessários), o que não se verifica quando a versão defensiva não se apresenta incontroversa e quando a dinâmica do fato exige valoração aprofundada sobre necessidade e proporcionalidade. 8. A prova disponível aponta elementos que intensificam a controvérsia sobre moderação e necessidade: o próprio recorrente admite múltiplos arremessos de pedras; a perícia descreve a vítima em decúbito dorsal sobre colchão em via pública; e as lesões do recorrente não se mostram, nos autos, como indicativas de quadro inequívoco de risco extremo apto a afastar, de plano, o juízo de pronúncia. 9. A exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia somente se admite quando inexistentes sem sombra de dúvida ou absolutamente dissociadas do acervo indiciário, sob pena de usurpação da competência do Júri; havendo suporte mínimo, a definição sobre sua incidência é matéria a ser decidida em plenário. 10. O motivo fútil encontra respaldo indiciário na narrativa de desavença de reduzida expressão (negativa de cigarro/disputa por garrafa de bebida), em tese reveladora de desproporção entre motivação e resultado. 11. O meio cruel encontra apoio na descrição de agressões a pedradas dirigidas à região da cabeça e face, com potencial de impor sofrimento intenso e desnecessário, conforme delineado na imputação e compatível com os achados periciais. 12. O recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa encontra suporte na indicação de ataque repentino e em condição de vulnerabilidade da vítima (menção a estar deitada em colchão) e na atuação conjunta de mais de um agressor, elementos que, ao menos em juízo de delibação, justificam a submissão ao Conselho de Sentença. 13. A orientação jurisprudencial citada no voto reafirma que, na pronúncia, a absolvição sumária por legítima defesa e o decote de qualificadoras dependem de demonstração inequívoca, sendo vedado ao órgão julgador substituir o Júri quando subsiste controvérsia fático-probatória relevante. IV. DISPOSITIVO E TESE 14. Recurso não provido. Tese de julgamento: “A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria/participação (CPP, art. 413), resolvendo-se eventuais dúvidas pro societate, com remessa do caso ao Tribunal do Júri.” “A absolvição sumária por legítima defesa (CPP, art. 415, IV) somente se admite quando a excludente se mostra cabal e incontroversa nos autos, o que não ocorre quando há controvérsia quanto à dinâmica, necessidade e moderação da reação (CP, art. 25).” “As qualificadoras somente podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes; existindo suporte indiciário mínimo, sua apreciação compete ao Tribunal do Júri.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 23, II, 25, 121, § 2º, II, III e IV, e 29; CPP, arts. 413, 414 e 415, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 2.765.130/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10/12/2024, DJEN 17/12/2024; STJ, AgRg no AREsp nº 1.783.188/AL, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10/12/2024, DJEN 16/12/2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.234.594/RN, Rel. Min. João Batista Moreira (Desembargador convocado do TRF1), Quinta Turma, j. 18/04/2023, DJe 24/04/2023; TJ-BA, RSE nº 00010936420058050080, Rel. Des. Luiz Fernando Lima, Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma, pub. 06/07/2021; STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 2.266.481/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 03/10/2023, DJe 06/10/2023; STJ, AgRg no AREsp nº 2.043.486/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 10/08/2022. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8001349-30.2026.8.05.0274, em que figura como recorrente ERLANE BRITO ROCHA e, como recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74